Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0702229-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHAYMONN BRENDO DE ARAUJO SILVA AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA em favor de SHAYMONN BRENDO DE ARAUJO SILVA, preso preventivamente, no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva formulado no bojo do Inquérito Policial, Feito n.o 0716157-66.2022.8.07.0001, posteriormente desmembrado para o Feito no 0745510-54.2022.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, em razão de decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Léa Martins Sales Ciarlini (Num. 144032097 – Feito n.o 0716157-66.2022.8.07.0001, posteriormente desmembrado para o Feito n.o 0745510-54.2022.8.07.0001). A Impetrante argumenta que “foi decretada a prisão preventiva do acusado pela óbice, REU NÃO ENCONTRADO, todavia Douto Juízo o genitor do réu sempre deixou juntamente com seu filho a localização onde poderia ser encontrado o réu.” (Num. 42439098 - Pág. 3). Afirma que o Paciente não foi encontrado para a notificação, mas sempre manteve o endereço devidamente atualizado, o que configura “indiscutível desídia” (Num. 42439098 - Pág. 3). Assevera que o Paciente possui endereço e emprego fixos, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos e é primário. Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 318 para a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. Ressalta que “a segregação cautelar necessita da demonstração de elementos objetivos, indicativos dos motivos concretos autorizadores da medida constritiva. Somente após a observância destes preceitos, é que poderá ser validamente ordenada (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal), o que não se verifica na presente hipótese” (Num. 42439098 - Pág. 6). Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, argumenta a Impetrante que não há substrato para a manutenção da restrição de liberdade, já que a gravidade abstrata do delito não se mostra hábil para tanto e que o Paciente não oferece risco à sociedade e nem à instrução penal. Pleiteia a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva da ora Paciente. Primeiramente, quanto à afirmada carência de fundamentação, entendo que a fundamentação lançada pela Magistrada de origem, conquanto tenha sido suscinta, é suficientemente apta a cumprir as exigências legais de constitucionais de fundamentação das decisões judiciais. Nesse contexto, passa-se a reproduzir a fundamentação expendida na decretação da prisão preventiva: “3. Pedido de Prisão Preventiva A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora), quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria (fumus boni juris). Em análise atenta dos elementos colhidos até o momento, constata-se a materialidade dos delitos, existindo, ainda, fortes indícios de que os indiciados SHAYMONN BRENDO DE ARAÚJO SILVA, JOÃO PAULO DE SOUZA SILVA, JOABE TEIXEIRA LEITE, BRUNA FÉLIX DA SILVA, MARCUS VINÍCIUS ALVES DE OLIVEIRA, LUCAS FREIRE ALVES, THIAGO DA SILVA PEREIRA BARBOSA e DAVID ALVES DA SILVA, juntamente com os demais denunciados indicados na exordial acusatória, estejam envolvidos nos fatos delitivos noticiados nos autos, estando presente, portanto, o fumus boni juris. No mais, a medida constritiva mostra-se necessária para assegurar eventual e futura aplicação da lei penal e, sobretudo, para a manutenção da ordem pública, pois as informações colhidas até o momento revelam suficientemente o envolvimento dos investigados em situação típica de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Aliás, as notícias que embasaram a denúncia (id. 129438567), embora não configurem prova cabal para a definição da culpa dos indiciados, o que será sopesado ao longo da instrução probatória, revelam concretamente, para efeito de prisão processual, a possibilidade de os acusados voltarem a se envolver em fatos da mesma natureza das condutas narradas na peça inicial do Parquet. A propósito, os denunciados DAVID ALVES DA SILVA, FLÁVIO FERREIRA DE SOUZA, ISAAC VARELA VELOSO, JOABE OLIVEIRA VAZ, THIAGO DA SILVA PEREIRA BARBOSA e VALTER RÊGO DO MONTE, já se encontram presos, pois é certo que por ocasião da audiência de custódia (id. 123927102), o nobre Magistrado que presidiu a referida assentada deliberou pela conversão do flagrante em prisão preventiva dos mencionados indivíduos, justamente para a manutenção da ordem pública, fundamento que se estende aos demais denunciados relacionados na manifestação ministerial. Com efeito, embora a denúncia ainda não tenha sido recebida, à vista do teor do relatório final da Autoridade Policial (id. 127112176), bem como da manifestação do Ministério Público (id. 129438567, fls. 21-24), vislumbram-se a presença dos requisitos necessários à concessão da medida excepcional constritiva da liberdade dos indiciados, como ressaltado acima, especialmente para garantia da ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, acolho parcialmente a manifestação ministerial de id. 129438567, fls. 21-24, para DECRETAR a prisão preventiva de SHAYMONN BRENDO DE ARAÚJO SILVA, filho de LEONARDO DOS REIS SILVA e GISELLY KENIA ARAUJO, nascido aos 05/04/2001, RG n.o 3.356.643 – SSP/DF e CPF n.o 056.018.221-07, natural de Brasília/DF, por incidência ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006; e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (...), o que faço com fulcro nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Expeçam-se, com urgência, mandados de prisão em relação aos indiciados acima destacados. (...). Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022.”. (Num. 144032097 – Feito n.o 0716157-66.2022.8.07.0001, posteriormente desmembrado para o Feito n.o 0745510-54.2022.8.07.0001). A referida fundamentação, em princípio, é suficiente para amparar a segregação cautelar, na modalidade preventiva, já que aponta as condutas delituosas do Paciente na associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, com base no Relatório da Autoridade Policial e em pedido formulado pelo Ministério Público. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que, no momento, deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que estão presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, ocorrido em 23/09/2022. Em tese, deve ser privilegiada a garantia da ordem pública, já que a atuação do Paciente no transporte de entorpecente para o Distrito Federal poderá ser facilmente restabelecida em caso de sua colocação em liberdade provisória. Quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a revogação da prisão preventiva, deve ser destacado que o exame acerca das alegações da Impetrante tendentes à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, assim como dos documentos carreados em amparo de tal tese, em princípio, está obstado na presente sede, já que não foi submetido à Primeira Instância. Com efeito, segundo o art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pela Impetrante, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pela douta Magistrada de Primeira Instância, no bojo do próprio Feito originário. Contudo, procedeu-se na forma de Habeas Corpus dirigido à Primeira Instância, Feito no 0748958-35.2022.8.07.0001 (Num. 42439108), redistribuído ao Segundo Grau de Jurisdição nos termos da certidão de ID Num. 42436755 e encaminhado ao Plantão Judicial conforme certidão de ID Num. 42439537, de modo que a matéria, até então, não foi apreciada na origem. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei). Por fim, a alegação de primariedade do Paciente não é motivo suficiente, por si só, para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Como visto, até que a questão seja submetida ao Primeiro Grau, deve prevalecer a compreensão adotada na decisão em que decretada a segregação cautelar, no sentido de que ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no art. 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ademais, entendo também que as medidas cautelares diversas da prisão, salvo melhor juízo, não impediriam a prática de novos delitos pelo Paciente. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial